Tribunal: CARF
Processo: 10380.008385/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.008385/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.475 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARININA GRUSKA BENEVIDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008385/2008-45
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

Trata-se de notificação de lançamento às fls. 83-89, pela qual a Administração
Fiscal lançou crédito tributário, em face da contribuinte acima identificada, no valor total de R$
26.779,55, pela constatação de ter efetuado, indevidamente, deduções com dependente, com
despesas médicas, com previdência privada e com instrução, todas relativas ao ano-calendário de
2006.
Em
impugnação,
apresentada
às
fls.
2-5,
a
contribuinte
sustentou,
preliminarmente, a regularidade das deduções levadas à tributação (que, em verdade, é matéria
de fundo do processo) e, no mérito, requereu a procedência do pedido, para afastar as glosas
consignadas. Juntou, na oportunidade, documentos às fls. 6-80.
O acórdão de primeira instância, às fls. 96-108, julgou procedente, em parte, a
impugnação, reduzindo o crédito tributário a suplementar para o valor de R$ 10.367,09, sem
considerar a multa de ofício e os juros de mora.
Recurso voluntário interposto às fls. 116-134, pessoalmente, onde alegou,
preliminarmente, distribuição equivocada do ônus da prova e, no mérito, impugnou as glosas
mantidas pela decisão de piso. Anexou, ainda, mais documentos (fls. 135-157).
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 160), para
formalização da decisão colegiada, com as homenagens e cautela de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, uma vez que a contribuinte foi
regularmente cientificada em 30/5/2012, e protocolou seu inconformismo em 26/6/2012 (fl.
116), eis que é, portanto, tempestivo.
Embora a questão preliminar levantada, de distribuição do ônus da prova, seja
matéria de fundo de processo, rejeito, desde já, o seu acolhimento, porque, em primeiro lugar,
provar ou não o alegado, no processo, é uma faculdade processual que não enseja declaração de
nulidade, a menos que haja, na espécie, violação ao contraditório — o que não é o caso dos
autos. Em segundo lugar, o ônus da prova é distribuído conforme o art. 373 do Código de
Processo Civil, e cabia à contribuinte, portanto, demonstrar a regularidade das despesas
declaradas.
No mérito, a pretensão merece prosperar, em parte.
Primeiramente, no que concerne à glosa pela despesa com operadora de plano de
saúde (Unimed Fortaleza), a declaração às fls. 139-140 é oriunda de universidade desse mesmo
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.475 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.008385/2008-45

ente da Federação, onde a contribuinte exerce suas atividades; assim, esta glosa, referente a
despesas médicas com plano de saúde, deve ser mantida.
Ademais, os demais documentos, relativos a despesas médicas, estão confusos e
não permitem concluir que, de fato, houve pagamentos a esse título. Nessa esteira, e sem olvidar
as observações já expostas no acórdão de primeira instância (principalmente às fls. 104-105),
observo que há recibo em nome de Gerson Augusto de Oliveira Junior (fl. 146), marido da
contribuinte que não possui a qualidade de dependente desta; há um atestado de saúde (fl. 149)
que não se presta a comprovar qualquer despesa; extratos bancários sem discriminação dos
valores (fls. 150-151) e, por fim, solicitação de exame pela operadora de plano de saúde (fl. 152).
Tal conjunto probatório, desorganizado, não permite concluir, acima da dúvida
razoável, que a contribuinte efetivamente recolheu esses valores, tendo em vista que, além das
observações do acórdão de primeira instância, foram juntadas sem qualquer nexo com a
apuração, razões pelas quais mantenho, também, essas glosas.
No entanto, e ainda nesse âmbito, entendo que o espelho de cheque anexado às
fls. 153-155, no valor de R$ 1.125,00, comprova o pagamento a título de médico anestesista em
favor do profissional Julio Rocha, sendo esta a única glosa relativa a despesas médicas que deve
ser cancelada.
Já as despesas relativas à dedução com instrução é matéria exclusivamente de
direito, pois o limite autorizado para tal, no período, era de R$ 2.373,84, conforme Lei
11.311/2006, não podendo a contribuinte, portanto, ultrapassar essa quantia. De qualquer modo,
os documentos às fls. 141-143 sequer informam valores, e o de fl. 144 foi acatada, segundo
consta do acórdão de primeira instância (fl. 107).
Por tudo, meu voto é no sentido de dar provimento parcial ao recuso, somente
para cancelar a glosa concernente à despesa médica com o profissional Julio Rocha, pois o
cheque juntado a este recurso se coaduna com o recibo apresentado à fl. 23.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a questão preliminar
levantada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital